Tribunal: TJMT
Processo: 1012356-37.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012356-37.2017.8.11.0000
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: AMANDA CRISTINA DA SILVA TIBLES BRANDAO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que no Mandado de Segurança no 1025445-04.2017.811.0041 deferiu a liminar para garantir à Agravada o direito de exercer o estágio de nível superior na área de Direito, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, independentemente do estágio já exercido durante o ensino médio.
Sustenta o Agravante a impossibilidade de concessão e liminar em virtude de vedação legal, ausência dos requisitos para concessão de tutela de urgência, ausência de plausibilidade e legalidade do ato que impediu a Agravada de exercer o estágio.
Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 2068528.
Interposição de Recurso de Agravo Regimental pelo Estado de Mato Grosso, o qual foi desprovido, conforme acórdão no Id. 23980491.
Contrarrazões no Recurso de Agravo de Instrumento apresentadas no Id. 2240036.
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça devolveu os autos sem manifestação, conforme certidão lançada no Id. 36946465.
É o relatório.
Consultando o processo originário, verifica-se que o juízo a quo proferiu sentença de mérito concedendo a ordem, no dia 22/09/2020, conforme Id. 39194440 da ação de base.
Desta forma, houve a perda superveniente do objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DE OBJETO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida. (TJ/MT - AgR 18157/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)
Diante do acima exposto, declaro a perda superveniente do objeto e NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento com base no art. 932, III, do atual CPC.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora